Tribunal: TJSP
Processo: 0000852-64.2013.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil pública. Improbidade administrativa.
1. Prefeito Municipal que, à época dos fatos, firmou convênio com o Ministério do Turismo para "incentivar o turismo por meio do apoio à realização do Projeto denominado 22a EXPOJAC, conforme plano de trabalho aprovado". Irregularidades constatadas que implicaram ao erário municipal suportar prejuízos no importe de R$137.587,80

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil pública. Improbidade administrativa.
1. Prefeito Municipal que, à época dos fatos, firmou convênio com o Ministério do Turismo para "incentivar o turismo por meio do apoio à realização do Projeto denominado 22a EXPOJAC, conforme plano de trabalho aprovado". Irregularidades constatadas que implicaram ao erário municipal suportar prejuízos no importe de R$137.587,80 (que deverão ser devolvidos à União).
2. Competência da Justiça Comum Estadual para julgamento da lide, e não da Justiça Comum Federal. União que não manifestou interesse em ingressar nos autos afastando a aplicação do art. 109 da Constituição Federal. Intelecção do art. 2o da Lei n. 7.347/85. Manutenção dos autos da Justiça Estadual.
3. Legitimidade ativa do Município. Verba recebida do Ministério do Turismo que se incorpora ao patrimônio municipal. Dano ao erário municipal. Ratificação pelo Ministério Público da ação, nos termos da nova lei.
3. Conjunto probatório que demonstrou o dano gerado ao erário municipal diante da determinação de devolução do valor de R$137.587,80 pelo Município à União. Reprovação das Contas prestadas pelo requerido relativas ao convênio firmado com o Ministério do Turismo. Informações prestadas pela Advocacia-Geral da União e Tribunal de Contas da União que elencaram as irregularidades cometidas. Contas rejeitadas. Notas Técnicas que demonstram as irregularidades. Sentença de procedência dos pedidos reformada em parte.
4. Recurso parcialmente provido para manter, tão somente, a reparação integral do dano e suspensão dos direitos políticos.